Tribunal: TJMT
Processo: 1002892-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002892-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), INCORPORADORA E IMOBILIARIA CENTAURUS LTDA - ME - CNPJ: 14.983.621/0001-47 (AGRAVADO), JURANDIR SPINELLI - CPF: 021.718.801-04 (AGRAVADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DA PARTE IDEAL DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE CONSTATAÇÃO – INDEFERIMENTO – ART. 722, III, DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ART. 6o DO CPC/15 – PRIORIZAÇÃO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E CELERIDADE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O juiz pode em qualquer momento determinar a terceiro que forneça dados e documentos relacionados ao objeto da execução, nos termos do art. 772, III, do CPC/15.

No caso, caso não determinado o quanto antes a expedição de mandados de constatação a fim de serem colhidas as informações pelo Oficial de Justiça acerca de eventual aquisição dos imóveis por terceiros, e se o credor insistir na penhora, haverá prejuízos tanto para terceiros de boa-fé, quanto para o credor que demorará para buscar a constrição de outros bens.

Logo, a expedição de constatação se mostra útil e pertinente no caso, sendo certo que a diligência prestigia o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/15, bem como da máxima utilidade da execução e da duração razoável do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 0000899-49.1987.8.11.0041
proposta em face de
INCORPORADORA E IMOBILIARIA CENTAURUS LTDA – ME e JURANDIR SPINELLI,
que indeferiu a expedição de mandado de constatação nos imóveis penhorados.

Alega que se trata de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO em face dos agravados.

Sustenta que após a citação dos agravados, o BANCO verificou que o executado JURANDIR SPNIELLI é proprietário de 50% dos seguintes imóveis, requerendo a penhora dos bens:

- Lotes 12 e 14 da matrícula no 3942, do 2o CRI de Cuiabá/MT;

- Imóvel urbano da matrícula no 36.681, do 2o CRI de Cuiabá/MT;

- Lotes 20, 21, 22, 23 da matrícula no 9.966, do 5o CRI de Cuiabá/MT;

- Imóvel urbano de matrícula no 58.115, do 5o CRI de Cuiabá/MT;

- Imóvel urbano de matrícula no 58.116, do 5o CRI de Cuiabá/MT;

- Imóvel urbano de matrícula no 101.514, do 6o de Cuiabá/MT.

Aduz que no laudo pericial do imóvel de matrícula no 101.514 do 6o CRI da Comarca de Cuiabá/MT, o Perito identificou que o imóvel estava ocupado pela terceira SAMARA DIB, que informou ter adquirido os lotes 16 e 17 da Qd. 07, por Contrato Particular de Compra e Venda em 02/02/2009, e informando também que os trâmites de escritura e registro não haviam sido providenciados por questões financeiras.

Assevera que nessa linha, a fim de evitar eventuais embargos de terceiros movidos pela SAMARA DIB, o BANCO requereu a intimação pessoal da terceira para esclarecer juntar aos autos todos os documentos que comprovassem sua aquisição.

Relata que considerando que a mesma situação pudesse ter acontecido com os demais imóveis em nome do executado JURANDIR (venda a terceiro por instrumento particular não registrado), o BANCO requereu a expedição de mandado de constatação nos imóveis, para que o Oficial de Justiça certificasse quem ocupa o imóvel e se houve venda por algum instrumento particular, contudo, tal pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob o argumento de que deveria o próprio credor diligenciar junto aos imóveis.

Discorre que as informações a serem certificadas pelo Oficial de Justiça não podem ser obtidas pelo BANCO sem a intervenção do judiciário e não se trata de nenhuma informação difícil de ser prestada pelos terceiros.

Narra que a medida tem fundamento na cooperação judicial, posto que conforme prevê o art. 772, III, do CPC/15, se deve obter a solução do processo com efetividade e em tempo razoável, sendo que o indeferimento de sua aplicação, portanto, contraria, o princípio da cooperação.

Expõe que se comprovado que houve a compra do bem por terceiro de boa-fé, a partir da apresentação do instrumento particular de compra e venda ao oficial de justiça, então poderá o BANCO deliberar com esteio em prova documental pela desistência da penhora sobre o imóvel.

Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de se defira desde logo a expedição dos mandados de constatação no endereço dos imóveis penhorados, para esclarecer e juntar nos autos as informações sobre quem ocupa os imóveis e a que título.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

A liminar foi deferida no ID no 203175174.

Sem informações do juízo
a quo
.

Sem contraminuta, conforme certidão de ID no 206854170.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, nos termos do art. 772, III do CPC/15, o juiz pode, a qualquer momento durante a marcha processual
“determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável”.

Sobre o tema, anota Tereza Arruda Alvim Wambier:

“Tal dispositivo, inserido nas disposições gerais da execução, visa a dotar o juiz de mecanismos com vistas à efetividade da execução. Pode o juiz, em qualquer momento do processo, tomar as seguintes atitudes: (i) ordenar o comparecimento da parte; (ii) advertir o executado que sua conduta configura ato atentatório à dignidade da justiça; (iii) determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações e documentos ao juízo no intuito de encontrar bens do executado. A providencia mencionada no item ‘iii’ precedente, de forma expressa, constitui uma novidade. Isto não significa que o juiz não possa fazê-lo sob a égide do CPC/73, mas a previsão expressa na lei de intimação do terceiro, a fim de contribuir na execução, sepulta qualquer dúvida a esse respeito”
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por Artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, verifica-se que a utilização da providência prevista no artigo supramencionada (requisitando informações relacionados ao objeto da execução), é medida de rigor.

Isso porque, caso não seja determinado o quanto antes a expedição de mandados de constatação a fim de serem colhidas as informações pelo Oficial de Justiça acerca de eventual aquisição dos imóveis por terceiros, e se o credor insistir na penhora, haverá prejuízos tanto para terceiros de boa-fé, quanto para o credor que demorará para buscar a constrição de outros bens.

Logo, a expedição de constatação se mostra útil e pertinente no caso, sendo certo que a diligência prestigia o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/15, bem como da máxima utilidade da execução e da duração razoável do processo.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO – Admissível o deferimento do pedido de expedição de mandado de constatação, para fins de esclarecimento acerca da atividade empresarial exercida pela pessoa jurídica executada, objetivando averiguar seu funcionamento e respaldar pedido de penhora sobre o faturamento, porquanto se trata de diligência útil e necessária para a busca de bens penhoráveis, que não prescinde de intervenção do Juízo e visa à rápida solução do litígio, em situação em que a execução se processa em benefício do credor - Reforma das rr. decisões agravadas, para deferir o pedido formulado pelo banco credor de expedição de mandado de constatação a ser cumprido na sede da pessoa jurídica devedora, objetivando verificar o funcionamento da empresa, nos termos em que formulado pela parte agravante. Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 21569910420228260000 SP 2156991-04.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 03/08/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CONSTATAÇÃO. VEÍCULO INDICADO À PENHORA. RECURSO PROVIDO. Exequente que, na pesquisa de bens, localizou um veículo registrado em nome da executado (RENA-JUD). O pedido de constatação da posse do veículo em mãos da executada era adequado, para se viabilizar a penhora e avaliação. Existência de endereço conhecido nos autos (onde ocorreu a citação). Credor que já depositou diligência do oficial de justiça, demonstrando efetivo interesse na medida. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO
.”

(TJ-SP - AI: 20677026020228260000 SP 2067702-60.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/04/2022, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal concedida, e reformar a decisão agravada a fim de determinar a expedição de mandados de constatação no endereço dos imóveis penhorados, para esclarecer e juntar nos autos as informações sobre quem ocupa os imóveis e que título.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024